Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-97.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Embargos à execução fiscal opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva devido à não propriedade dos veículos e ilegitimidade por contrato de alienação fiduciária ativa. A sentença de primeira

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Embargos à execução fiscal opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva devido à não propriedade dos veículos e ilegitimidade por contrato de alienação fiduciária ativa. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal em relação a determinadas CDAs. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) sem comunicação ao DETRAN/SP afasta a responsabilidade tributária do IPVA pela instituição financeira. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo IPVA cessa com a baixa do gravame, conforme entendimento do Col. STJ e legislação estadual. 4. A comunicação ao SNG é suficiente para a transferência de responsabilidade tributária, não sendo necessária comunicação adicional ao DETRAN/SP. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.